Tribunal: STF
Processo: ARE 1408620
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DOS APELANTES 01 E 02, QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06), EM RELAÇÃO AO FATO 02. ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES 01 E 02, QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, CAPUT, DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE 02 QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO, DESCRITO NO FATO 03.



    RECURSO DO APELANTE 01. PRELIMINAR DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL, EIS QUE BASEADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA. NÃO ACOLHIMENTO. TRANSEUNTE INFORMOU À EQUIPE POLICIAL SOBRE O VEÍCULO QUE ESTARIA TRAFICANDO NA REGIÃO. POLICIAIS, EM DILIGÊNCIAS, FORAM ATÉ O LOCAL INDICADO E ENCONTRARAM O VEÍCULO, SENDO ENCONTRADO, EM SEU INTERIOR, ELEVADA QUANTIDADE DE MACONHA. INFORMAÇÕES REPASSADAS FORAM AVERIGUADAS PELOS POLICIAIS MILITARES. NULIDADE NÃO RECONHECIDA.



    PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DOS ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAR ELEMENTOS COLHIDOS DURANTE A FASE EXTRAJUDICIAL, DESDE QUE CORROBORADOS PELAS DEMAIS PROVAS JUDICIAIS.



    PLEITO DE REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. PENA BASE DEVIDAMENTE EXASPERADA, EM RAZÃO DA EXACERBADA QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA - MAIS DE 140KG. INTELIGÊNCIA DO ART. 42, DA LEI DE DROGAS. DOSIMETRIA MANTIDA.



    PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESPROVIMENTO. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E O CADERNO DE ANOTAÇÕES DE TRÁFICO INDICAM QUE O APELANTE DEDICA-SE A ATIVIDADES CRIMINOSAS.



    RECURSO DO APELANTE 02. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO PARA MANTER A CONDENAÇÃO. PALAVRAS DOS POLICIAIS MILITARES FIRMES E HARMÔNICAS. VERSÃO DO APELANTE REVELA-SE INVEROSSÍMIL E DESASSOCIADA DAS DEMAIS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. CONDENAÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE.



    PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. MUDANÇA DE PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. ILEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO.



    RECURSO DO APELANTE 03. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO RÉU LÚCIO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, REFERENTE AO FATO 03. DESPROVIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PARA INDICAR QUE O APELADO ADERIU À CONDUTA DO CORRÉU, CONSISTENTE EM MANTER EM DEPÓSITO 127KG DE MACONHA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE.



    PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE DOIS CRIMES DE TRÁFICO, EM CONCURSO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME ÚNICO ESCORREITAMENTE RECONHECIDO PELO JUÍZO DE PISO. CONDUTAS PERPETRADAS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONDUTA TRANSPORTAR CARACTERIZADA COMO DESDOBRAMENTO DA CONDUTA ANTERIOR, DE MANTER EM DEPÓSITO. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA.



    PLEITO DE AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, EM RELAÇÃO AO APELANTE 02. PROVIMENTO. APELANTE RESPONDEU A OUTRA AÇÃO PENAL PELO DELITO DE ROUBO, O QUE EVIDENCIA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ENTENDIMENTO ADOTADO PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES.



    PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, QUANTO AO APELANTE 02. PROVIMENTO. APREENSÃO DE 13,5KG DE MACONHA, QUANTIDADE QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA ÍNFIMA. INTELIGÊNCIA DO ART. 42, DA LEI 11.343/06.



    RECURSO DO APELANTE 01 CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO APELANTE 02 CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. RECURSO DO APELANTE 03 CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, IV, XLVI, LV e LXVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XLVI e LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente